Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas.

Se há provas de que o réu descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima – proibição de se aproximar e contato com ela -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06. Apelação não provida.